Tribunal: TJPA
Processo: 0823557-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823557-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KLECYTON NOBRE DIAS, MILENA PRISCILLA TEIXEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: SALOMAO GEORGES BARROS KAHWAGE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 0823557-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: MILENA PRISCILLA TEIXEIRA DE CARVALHO e KLECYTON NOBRE DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KLECYTON NOBRE DIAS - OAB MA8735-A

AGRAVADO: SALOMÃO GEORGES BARROS KAHWAGE

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE BARROS MARQUES DA SILVA - OAB/PA 30.121

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que rejeitou exceção de pré-executividade oposta no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução, fundada em divergência entre cálculos apresentados pelas partes, pode ser conhecida pela via da exceção de pré-executividade, bem como se houve equívoco na decisão que afastou tal meio defensivo diante da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade possui natureza excepcional e somente é admitida para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A verificação de excesso de execução, quando fundada em discrepância de cálculos, exige análise técnica, confrontação de planilhas, critérios de atualização e incidência de encargos, o que inviabiliza seu exame pela via excepcional.

O excesso de execução deve ser arguido por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, sendo inadequada a utilização da exceção de pré-executividade como sucedâneo do meio processual próprio.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença reforça a correção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob pena de indevida ampliação do instituto e violação à lógica procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é incabível para o exame de alegação de excesso de execução quando a matéria demanda dilação probatória.

A discussão acerca do quantum debeatur deve ser veiculada por impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença impede a utilização da exceção de pré-executividade como meio substitutivo do instrumento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, APL nº 0633265-31.2015.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, Terceira Câmara Cível, j. 12.11.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 5026765-37.2023.8.13.0079, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 13.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MILENA PRISCILLA TEIXEIRA DE CARVALHO e KLECYTON NOBRE DIAS
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no cumprimento de sentença.

Na decisão agravada, entendeu-se que as alegações de excesso de execução demandam dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade.

No agravo interno (Id. 32120725), os recorrentes sustentam, em síntese, a existência de erro na decisão monocrática, reiterando a tese de excesso de execução, necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, de maneira que a exceção de pré-executividade é legítima.

Contrarrazões apresentadas ao Id. 32954830, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado devido à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se as alegações de excesso de execução, fundadas em suposta discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes, poderiam ser conhecidas pela via excepcional da pré-executividade, bem como se a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar tal meio defensivo, especialmente diante da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença.

Conforme já destacado, a exceção de pré-executividade possui natureza excepcional, sendo admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O manejo da exceção de pré-executividade é admitida pela jurisprudência e doutrina quando há prova pré-constituída da matéria alegada, de forma que permita ao julgador o reconhecimento de ofício
; 2. Os documentos que intruíram a exceção de pré-executividade não é suficientes, isoladamente, como prova da quitação do débito,
necessitando de ampla dilação probatória que somente seria possível via embargos do devedor e não pela exceção de pré-executividade
; 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - APL: 06332653120158040001 AM 0633265-31.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 12/11/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2018).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
O excesso de execução deve ser arguido em impugnação ao cumprimento de sentença, sendo incabível sua discussão em sede de exceção de pré-executividade, notadamente quando já precluso o prazo para impugnação. A exceção de pré-executividade só é admitida para matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.
Apelo provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50267653720238130079, Relator.: Des .(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/11/2024)

No caso concreto, a insurgência dos agravantes está centrada na alegação de discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes, com a afirmação de excesso de execução. Todavia, a simples divergência de valores não autoriza, por si só, o manejo da exceção de pré-executividade, sobretudo quando a análise demanda verificação técnica dos critérios adotados, incidência de encargos, atualização monetária e confrontação de planilhas.

Ressalte-se que, havendo controvérsia acerca do quantum debeatur, a providência adequada é a submissão da matéria ao Juízo de primeiro grau, que detém competência natural para a condução da fase executiva, inclusive para eventual remessa dos autos à contadoria judicial, se entender necessário, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A atuação do Tribunal, nesta fase, não se presta à substituição da atividade cognitiva do juízo de origem, especialmente quando inexistente decisão omissiva ou teratológica que justifique a intervenção excepcional da instância revisora.

Mais relevante ainda é o fato de que
os agravantes não se utilizaram do meio processual próprio previsto no art. 525 do Código de Processo Civil, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença
, instrumento adequado para veicular alegações de excesso de execução, erro de cálculo ou inexatidão na atualização do débito.

A opção pela exceção de pré-executividade, em substituição à impugnação legalmente prevista, configura indevida ampliação do instituto,
não sendo possível admitir que a via excepcional sirva para suprir a inércia da parte em utilizar o mecanismo processual adequado no momento oportuno.

Nesse contexto, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença reforça a correção da decisão agravada, uma vez que não cabe ao Tribunal acolher, em sede recursal, discussão que deveria ter sido instaurada originariamente perante o juízo competente, sob pena de violação à lógica procedimental e à própria estabilidade do processo executivo.

Assim, não há ilegalidade, nulidade ou cerceamento de defesa na decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita e a necessidade de observância do procedimento previsto em lei.

Aliás, no agravo interno, os recorrentes limitam-se à reiteração dos mesmos argumentos, sem demonstrar erro de julgamento ou apresentar fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, circunstância que inviabiliza a pretendida reforma.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026